Tribunal: TJDFT
Processo: 0751096-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Ementa: Direito de família. Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Divórcio e Partilha. Aditamento à inicial após citação. Inclusão de bens e benfeitorias. Discordância da parte contrária. Irrelevância. Consectário lógico do divórcio. Princípio da economia processual e primazia do mérito. Provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto da decisão que indeferiu o pedido de aditamento da inicial para inclusão de dois veículos e benfeitorias em imóvel, sob o fundamento de que houve discordância do réu após a citação, nos termos da literalidade do art. 329,II, do CPC.
II. Questões em discussão
2. A controvérsia reside em verificar se a regra da estabilização da lide, que condiciona o aditamento do pedido após a citação à anuência do réu, deve prevalecer sobre a necessidade de partilha integral do patrimônio comum em ações de dissolução de vínculo conjugal, quando o processo ainda se encontra em fase inicial.
III. Razões de decidir
3. Nas ações de família, a partilha de bens constitui um consectário lógico do divórcio, devendo o magistrado zelar pela correta delimitação da universalidade do patrimônio comum para garantir a justa meação.
4. O rigorismo do art. 329, II, do CPC deve ser mitigado pelos princípios da Primazia do Julgamento de Mérito e da Instrumentalidade das Formas, especialmente quando o aditamento ocorre em fase embrionária do feito, antes da instrução probatória.
5. A manutenção de uma partilha incompleta afronta o princípio da economia processual, pois impõe às partes o ajuizamento de futura e evitável ação de sobrepartilha, além de possibilitar o enriquecimento sem causa de um dos cônjuges
6. A inclusão de bens e benfeitorias no curso da demanda não configura alteração substancial da causa de pedir, mas mera complementação necessária do acervo partilhável, não havendo violação ao contraditório, pois ao réu é garantida a oportunidade de se manifestar e produzir provas sobre os novos bens durante a instrução processual.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "Nas ações de divórcio e partilha, é possível o aditamento da inicial para inclusão de novos bens e benfeitorias, independentemente da anuência do réu citado, desde que o processo esteja em fase inicial e não haja prejuízo ao contraditório, em observância aos princípios da economia processual e da universalidade do patrimônio comum."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil: art. 329,II; Código Civil: Art. 1.660, IV.